Tribunal: TJDFT
Processo: 0742599-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742599-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 65328615, sustentando a existência de omissões na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, ou seja, a ocorrência de coisa julgada. Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 0701379-26.2024.8.07.0000 discutiu somente o período de incidência da SELIC (a partir de 09/12/2021), e não a sua base de cálculo. Contrarrazões dispensadas. Decisão monocrática no ID 64921109. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). A parte agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o pleito recursal contrariava a coisa julgada formada nos autos do agravo de instrumento no 0701379-26.2024.8.07.0000. O embargante pontua que o recurso transitado em julgado não discutiu a base de cálculo da SELIC, mas apenas o seu período de incidência. Primeiramente, a decisão vergastada foi minuciosa ao apreciar a questão fática, encontrando-se adequada e suficientemente motivada. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial, que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Verifica-se, destarte, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Julga-se, assim, que a decisão monocrática não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse sentido, mantenho meu entendimento de que o agravante busca rediscutir matéria protegida pela coisa julgada material, uma vez que o período de incidência e a base de cálculo da SELIC estão intrinsecamente conectados, pois ambos determinam como o índice será aplicado. Para tanto, traz-se à baila o excerto do meu voto no agravo de instrumento no 0701379-26.2024.8.07.0000, ocasião em que teci comentários a respeito da aplicação da SELIC no período posterior à EC 113/2021: A Emenda Constitucional 113, vigente a partir da data da sua publicação, 09/12/2021, estabelece, no Art. 3o, a seguinte regra acerca da correção monetária: Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A Art. 3o da EC 113/2021 alterou o índice anteriormente previsto à correção monetária e aos juros no que se refere às condenações não tributárias da Fazenda Pública. Impende ressaltar o posicionamento de que tal alteração possui aplicação imediata e atinge efeitos futuros de fatos passados, ante a denominada retroatividade mínima. A retroatividade mínima encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 1.220; RE 211.304; ADI 493; ACO 3485 TPI / DF). Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXASELIC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. REJEITADO. TEMAS DIVERGENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a "decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente", tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações. II. No caso em comento, o agravante alega excesso de execução em detrimento do índice de correção monetária utilizado pela parte exequente, por divergir dos parâmetros fixados no título executivo judicial e, por isso, considera que houve violação à coisa julgada. No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no REsp 1577634/RS, a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo, devendo ser aplicada a legislação vigente no momento da atualização dos cálculos. III. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). IV. Incabível a suspensão do processo originário em razão do Tema de Repercussão Geral no 1.170 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o objeto em discussão é o índice aplicável ao cálculo dos juros de mora, e não os parâmetros aplicáveis à correção monetária, como ocorre nos presentes autos. V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1801295, 07340945820238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 18/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação às condenações não tributárias da Fazenda Pública, o Art. 3o da EC 113/2021 atinge os encargos moratórios advindos a partir de sua vigência, 09/12/2021. Nesse contexto, sem embargos do acima disposto, em razão do advento da Emenda Constitucional n. 113/21, que fixou a SELIC como o índice oficial de atualização monetária nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, deverá o débito observar, a partir da publicação da referida emenda (9/12/2021), o novo sistema de reajuste. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para, reformando em parte a decisão impugnada, inserir na remessa dos autos à contadoria judicial determinação de, na correção monetária, efetuar a substituição da TR pelo IPCA-E desde 30/09/2009 até o início da vigência da EC 113, em 09/12/2021, quando passa a incidir a SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, inclusive juros de mora. (grifos e destaques do original) Com efeito, o trecho retrotranscrito demonstra que, no agravo de instrumento no 0701379-26.2024.8.07.0000, discutiram-se os elementos essenciais à aplicação da SELIC, o que inclui sua base de cálculo, e não apenas o período de incidência. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É que a falta de ocorrência de vícios demonstra que o interesse do embargante é rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Ante o exposto, embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator